Tribunal: TJSP
Processo: 0004769-18.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pelo representante do Ministério Público – Decisão que concedeu o indulto da pena de multa ao sentenciado – Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Condenação pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, que impede a concessão da benesse – A incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 não retira o

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pelo representante do Ministério Público – Decisão que concedeu o indulto da pena de multa ao sentenciado – Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Condenação pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, que impede a concessão da benesse – A incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 não retira o caráter hediondo do delito – Inteligência do art. 5o, XLIII, da CF – Hediondez afastada apenas para fins de progressão de regime, nos estritos termos do artigo 112, § 5o, da LEP – Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal – Interpretação sistemática do artigo 1o, "caput" e incisos I e XVII, e o artigo 2o, inciso X, ambos do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Hipossuficiência financeira da sentenciada sequer demonstrada, não bastando o fato de ser representada pela Defensoria Pública – Decisão cassada – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução provido, com determinação.